Tribunal: TJDFT
Processo: 0720517-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720517-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco Bradesco Financiamentos S/A Embargado: Cleuter Cardoso Borges D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a decisão que não conheceu o agravo de instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 26802020). Os embargos de declaração foram interpostos com suporte na hipótese de erro material. A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 27185181), em síntese, que a decisão embargada incorreu em erro material ao indicar, de modo equivocado, o nome do recorrido. Requer, portanto, o provimento do recurso apenas para que seja corrigido o apontado erro material e indicado o nome correto do recorrido (Cleuter Cardoso Borges). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 1022, incisos I e II, do código de processo civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. O erro material consiste essencialmente na incorreção do modo como o conteúdo do ato decisório é expresso e pode ser reconhecido de ofício. Em geral, o exemplo mais comum é o erro de grafia cometido na redação de algum termo empregado no ato decisório. A esse respeito, atente-se à lição doutrinária de Araken de Assis [1]: “O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula.” Com efeito, a decisão embargada incorreu no apontado erro material ao indicar, de modo equivocado, o nome do recorrido no cabeçalho da decisão embargada. Assim, é necessário constar que o nome do ora embargado é Cleuter Cardoso Borges. Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso apenas para corrigir o erro material apontado e fazer constar que o nome do recorrido é Cleuter Cardoso Borges. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8 ed. São Paulo: RT, 2016, p. 725.